Tribunal: TJMT
Processo: 0055943-71.2015.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055943-71.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HILTON RIBEIRO TAQUES - CPF: 238.296.567-34 (APELADO), SIMEI DA SILVA BARROS - CPF: 866.471.301-44 (ADVOGADO), THAIS DE OLIVEIRA RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.636.411-96 (ADVOGADO), MARCIA KAROLINE FERRUCI MARQUES TOLEDO - CPF: 032.671.581-92 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 317.856.438-19 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELANTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), TAMIRIS CRUZ POIT - CPF: 024.912.841-11 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO), YWANNES PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 044.088.001-71 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE - FABRICANTE - CONCESSIONÁRIA - OBJETIVA E SOLIDÁRIA - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL - OCORRÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – QUANTIA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – VALOR MANTIDO –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

A responsabilidade civil do fornecedor e do fabricante pelo fato do produto e do serviço é objetiva, estando delineadas pelos artigos 12 e 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Haja vista que a fabricante do veículo e a concessionária autorizada têm o dever de responder solidariamente perante o consumidor pela falha na prestação do serviço, deve ser mantida a sentença que julgou procedente os pedidos de indenização por danos morais e materiais.

A reparação moral deve ser proporcional à intensidade da dor, que, ao seu turno, diz com a importância da lesão para quem a sofreu. Não se pode perder de vista, porém, que à satisfação compensatória soma-se também o sentido punitivo da indenização, de maneira que assume especial relevo na fixação do quantum indenizatório a situação econômica do causador do dano.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Os danos materiais não são presumidos, cabendo a sua fixação quando devidamente comprovados os prejuízos suportados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
e

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA,
contra a sentença de ID 126468659, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS nº 0055943-71.2015.8.11.0041, ajuizada por
HILTON RIBEIRO TAQUES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para CONDENAR a demandada a restituir o valor desembolsado pelo requerente pela primeira troca do motor e reparos, no montante de R$ 254,89 (duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso.

CONDENAR as demandadas a indenizar a parte requerente pelos prejuízos de ordem moral a ela causados e, sabendo do caráter preventivo dessa condenação, que tem também a finalidade de impedir que tais práticas voltem a acontecer, fixo o valor da indenização, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância que considero ponderada e razoável, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir desta data.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso e a parte autora decaiu de pedido mínimo, CONDENO a parte requerida integralmente ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do que preceitua o artigo 85, § 2º, do CPC.”

A 1ª apelante
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA,
sustenta, em suas razões recursais de ID. 126468668, que não pode ser compelida a restituir o valor gasto pelo apelado referente a primeira troca do motor e reparos, haja vista que, desde que tomou conhecimento dos problemas no veículo objeto da lide, promoveu todos os esforços necessários para a resolução do imbróglio, sendo que não foi procurada para que fosse oferecida uma resolução administrativa para o caso.

Sustenta que não houve qualquer ato ilícito capaz ensejar a indenização por danos morais, bem como defende a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença combatida para que seja julgado improcedente o pedido inaugural ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

A 2ª apelante DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA apresentou recurso de apelação no ID. 126468673, sustentou, preliminarmente, a perda de objeto da pretensão, ao fundamento de que foram sanados todos os equívocos concernentes ao número do chassi do veículo do apelado.

Defende que não há falar em dano moral, haja vista que as intempéries sofridas pelo apelado sequer configuram mero aborrecimento.

Aduz, ainda, que o valor fixado a título de dano moral deve ser reduzido para patamar proporcional e que represente o eventual dano suportado pelo recorrido.

Requer, assim, que a pretensão inaugural seja julgada improcedente.

Mesmo devidamente intimada a parte recorrida deixou de apresentar suas contrarrazões, conforme conclui a certidão de ID 3406686.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Ab initio,
é importante registrar que a apelante DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA alegou, em sede preliminar, a perda de objeto da pretensão do autor/apelado, ao fundamento de que foram sanados todos os equívocos concernentes ao número do chassi do veículo do apelado. No entanto, verifica-se que tal pedido se confunde com o mérito e com esse passo a analisar.

Cinge-se a questão em examinar a responsabilidade da concessionária e da fabricante, que supostamente substituíram o motor do veículo objeto da lide e não efetivaram a alteração do descrição do seu chassi, equívoco que retardou a transação de venda do veículo de propriedade da apelada pela autoridade de trânsito e implicou no apontamento da prática de crime de Adulteração.

Em sua inicial, a parte autora/apelada aduziu que o seu veículo modelo FIAT 500 só havia sido levado à concessionária/apelante para realizar as revisões devidas, e que esta se esquivou da responsabilidade, não assumindo a culpa pelo motor substituído no carro zero quilômetro.

O juízo
a quo
proferiu sentença para julgar parcialmente procedente o pedido, condenando a primeira apelante ao ressarcimento do valor desembolsado pela primeira troca de motor e reparos, no montante de 254,89 (duzentos e cinquenta reais e oitenta e nove centavos), bem como para condenar as apelantes, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de dano moral no montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais a primeira apelante F
CA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA,
sustenta que não pode ser compelida a restituir os valores gastos com a troca de motor, haja vista que não foi procurada para a resolução administrativa da celeuma. Por sua vez, a segunda apelante DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, aduz que não houve qualquer ato ilícito capaz de ensejar a condenação em dano moral.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a responsabilidade civil do fabricante e do fornecedor pelo fato do produto e do serviço é objetiva, estando delineada nos artigos 12 e 14, do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe in verbis que:

"Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação.

§ 2º O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa."

Verifica-se que, estando configurada a hipótese de responsabilidade objetiva, desnecessária se torna a demonstração de culpa, porquanto se aplica a teoria do risco, através da qual a responsabilidade indenizatória decorre do exercício da própria atividade empresarial.

Acrescenta-se, ainda, que o fornecedor somente se exime da sua responsabilidade quando comprovar a ocorrência da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, quando, embora tenha prestado o serviço, o defeito inexiste.

No caso em espeque, resta evidente a falha na prestação dos serviços disponibilizados à parte apelada. Isto porque, da análise dos autos vê-se que a referida parte ficou impossibilitada de efetuar a venda do veículo, bem como foi apontada como executora de crime de Adulteração, por não ter a fabricante e/ou a concessionária informado a troca do motor ao consumidor e ao órgão de trânsito competente.

Dos danos morais.

Prosseguindo, não havendo dúvidas acerca da responsabilidade das apelantes e o respectivo nexo causal, deve ser analisado o último elemento necessário para a concessão de indenização, qual seja, a ocorrência de danos morais passíveis de indenização.

É o ensinamento de Caio Mário da Silva Pereira:

"A teoria da responsabilidade civil assenta, em nosso direito codificado, em torno de que o dever de reparar é uma decorrência daqueles três elementos: antijuridicidade da conduta do agente; dano à pessoa ou coisa da vítima; relação de causalidade entre uma e outro" (in Responsabilidade Civil, 9. ed., Rio de Janeiro, Forense, 1999, p. 85).

Conforme já mencionado, ao levar seu veículo ao órgão de trânsito para realização de uma vistoria, o apelado foi surpreendido com a informação de que o automóvel estava em situação irregular, já que a numeração gravada no motor era distinta daquela constante no documento do automóvel e na sua nota fiscal, o que ensejou além do constrangimento, o risco de ser detido e sofrer demais consequências criminais.

Desse modo, notadamente, aos danos morais, não há como negar a existência desses.

Do
quantum
indenizatório.

É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao sofrimento e penalizadora pela conduta imprudente do agente causador.

Feitas tais considerações, o valor fixado de R$10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigido, mostra-se coerente e proporcional, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados aos princípios da moderação e da razoabilidade.

Dos danos materiais.

Ao arremate, quanto à indenização por danos materiais na modalidade em que fora pleiteada, exige-se um prejuízo econômico concreto, de modo que não tendo sido este comprovado, resta indevido o ressarcimento.

No caso em testilha, a parte autora/apelada demonstrou efetivamente nos autos fazer jus aos valores dos danos materiais por ela pleiteado, no montante R$5,30 e R$249,59, referentes aos gastos pertinentes à venda frustrada do veículo.

Assim, comprovado o prejuízo, deve ser mantida a sentença ora vergastada.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do apelo apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com força no §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022